Tribunal: TJDFT
Processo: 0711906-11.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. PEDIDO DE EXCLUSÃO À PARTILHA DE DÍVIDAS. INCLUSÃO DE BEM E COTAS EMPRESARIAIS. NÃO CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Na união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens, pelo qual há comunicabilidade ou meação dos bens e das dívidas adquiridos na constância da união, prescindindo-se, para tanto, da prova de que a aquisição decorreu do esforço comum do casal.
2. No regime de comunhão parcial prevalece a presunção do esforço comum a ensejar a partilha dos bens e das dívidas. E para desconstituir a presunção legal de que a dívida do casal se comunica, é imprescindível prova de que não foi contraída na constância do casamento ou de que não foi revertida ao núcleo familiar. 2.1. Na hipótese, considerando que as dívidas foram contraídas na constância da união estável, escorreita a sentença quanto à partilha igualmente entre as partes.
3. Não há comprovação nos autos de que a empresa foi constituída na constância da união estável, limitando-se as provas a indicar o CNPJ, os sócios e o capital social, não sendo cabível, ao menos nesta sede, o direito de partilha das referidas cotas empresariais.
4. Veículo adquirido em nome de terceiro (pessoa jurídica), inviável a partilha.
5. Recurso conhecido e não provido.